Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000347-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMILLE AYOUB GRUNWALD GUIZARDI - CPF: 695.512.861-20 (RECORRENTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PLANO DE SAÚDE
–
DÉBITO DEVIDO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – LEGÍTIMA –
SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – CANCELAMENTO PELA INADIMPLENCIA
– NEGATIVAÇÃO
DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

2. Verificação da legalidade da cobrança e das negativações lançadas após 22/09/2022.Consta do documento de Id. 107004667, que ainda no dia 19/08/2022 foi ofertado um desconto para pagamento à vista, com isenção de juros e multas, no valor total de R$ 1.996,79 (mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos). A dívida em questão não foi quitada.

3.Prova da legalidade da negativação depende da apresentação de documentos que comprovem a origem ao débito, firmado entre a consumidora e a recorrente.

4.

A reclamante, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

5.

A negativação dos dados da autora se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito.

6.Dano moral inocorrente.

7.Sentença reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como declarou inexistente o débito discutido nos autos

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência do pedido inicial, ou que seja minorado o valor fixado a título de dano moral.

Verificação da (i)legalidade da cobrança e das negativações lançadas após 22/09/2022, data em que a consumidora buscou a empresa demandada para quitar todas as suas pendências.

Consta do documento de Id. 107004667, que ainda no dia 19/08/2022 foi ofertado um desconto para pagamento à vista, com isenção de juros e multas, no valor total de R$ 1.996,79 (mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos). A dívida em questão não foi não quitada.

A recorrida, por sua vez, não juntou aos autos comprovantes de quitação de seu débito com a empresa cedente.

este passo, tem-se que o débito que originou a restrição é devido, diante da ausência de comprovação de efetivo pagamento das mensalidades assumidas pelo Autor, ônus que lhe pertencia a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PELO AUTOR – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – CANCELAMENTO PELA INADIMPLENCIA
– NEGATIVAÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
É certo que o empregado demitido, sem justa causa, pode pleitear a manutenção/prorrogação do plano de saúde mantido pelo ex empregador, nos termos do art. 30, da Lei 9.656/98.No caso em análise, restou incontroverso que ofertada a possibilidade de prorrogação do plano, sendo aceito pelo autor, bem como preenchidos os termos de aceitação necessários e, posteriormente, encaminhados ao plano de saúde Reclamado, de modo que formalizou a pretensão de manutenção do plano de saúde.Assim, não há que se falar em nova “procura” da operadora do plano de saúde, posto que todos os procedimentos foram aperfeiçoados quando da rescisão contratual.Neste passo, tem-se que o débito que originou a restrição é devido, diante da ausência de comprovação de efetivo pagamento das mensalidades assumidas pelo Autor, ônus que lhe pertencia a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.Dano moral inocorrente.Sentença reformada.Recurso Conhecido e Improvido.(N.U 1000090-32.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

Portanto, a restrição dos débitos oriundos de faturas emitidas após o período de rescisão contratual constitui atos decorrentes do direito de credor, haja vista a ausência de comprovação de pagamento, ônus que pertence ao Autor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Sendo, portanto, débito devido, não há que se falar em dano moral.

Desse modo, o recurso interposto comporta acolhimento a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custa
s e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024